Tribunal: CARF
Processo: 11065.720038/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.720038/2012-14
ACÓRDÃO
3002-004.075 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PANFACIL ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2004
IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTRATO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial, por meio de conta
corrente sujeitam-se à tributação pelo IOF, nos termos do artigo 13 da Lei
n. 9779/99.
IOF. INCIDÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS DISTRIBUÍDOS. MÚTUO.
CARACTERIZAÇÃO.
A antecipação de lucros à controladora, enquanto não ocorrer a apuração,
deliberação e distribuição de lucros, configura mútuo de recursos, dada a
necessidade de sua reposição ao patrimônio da pessoa jurídica ou, ao
menos, a compensação do valor correspondente, por ocasião da efetivação
da distribuição dos lucros auferidos ou acumulados, não se incorporando
desde logo ao patrimônio da controladora, por depender de evento futuro
e incerto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.075 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720038/2012-14
2
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Renata Casorla
Mascareñas, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 08-48.506 que
negou provimento à Impugnação apresentada contra o auto de infração lavrado para cobrança
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários - IOF, no total de R$ 530.755,15, correspondente aos anos-calendário 2008 e 2009.

O Relatório Fiscal concluiu que as operações realizadas entre a fiscalizada e a sua
controladora Moinho, são típicas operações de crédito em que uma pessoa tem expectativa de
recebimentos futuros (lucros) decorrentes da participação no capital social de outra pessoa e
toma adiantamento de recursos baseado nesse direito, conforme trecho abaixo destacado:

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.075 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720038/2012-14
3
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando, em
síntese, que não há contrato de mútuo entre as partes e que tais operações seriam, na verdade,
distribuição de lucros livres, escriturados no patrimônio líquido da companhia não havendo,
portanto, operação de crédito que justificasse a incidência do IOF.

Em julgamento, acordaram os membros da 9a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nestes
termos:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF

Ano-calendário: 2009, 2010

DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APURAÇÃO PERIÓDICA DE SALDOS
CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas jurídicas,
ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores
cedidos e/ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores, constitui
operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido”

Irresignada a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, ora em análise, para
reformar integralmente o acórdão recorrido, reiterando todos os argumentos anteriormente
apresentados em sede de impugnação.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora

Operações de crédito:

Ao apresentar o Livro Razão (fls. 79/80), a empresa requerida informou inexistirem
contratos de mútuo e não ter realizado recolhimentos de IOF, sustentando que as operações
consistiram em distribuição de lucros livres, devidamente escrituradas no patrimônio da
companhia. Como elemento de prova, juntou cópia da Ata da Reunião de Quotistas (fl. 91), datada
de 16/08/2010, na qual foi aprovada, por unanimidade, a distribuição de lucros gerados nos
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.075 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720038/2012-14
4
exercícios de 2006, 2007 e 2008, isentos de tributação aos quotistas, na proporção de suas
participações, no montante total de R$ 12.000.000,00.
Após analisar a manifestação do contribuinte, a fiscalização lavrou o Termo de
Intimação Fiscal (fls. 129/131), no qual reconheceu que, na conta de passivo 22.15.000.0080000 –
Moinho Estrela Ltda, constava o devido registro da distribuição de lucros realizada em
20/08/2010, no valor de R$ 11.760.000,00, em consonância com a deliberação registrada em ata
que aprovou a distribuição total de R$ 12.000.000,00. Considerando que a empresa Moinho
Estrela Ltda detém 98% do capital social da fiscalizada, fez jus ao recebimento da quantia de R$
11.760.000,00.
Não obstante, a autoridade fiscal consignou que, como a distribuição dos resultados
somente se concretizou em agosto de 2010, antes dessa data “o máximo que se pode admitir é
que os valores transferidos correspondem a adiantamentos de lucros”. Em seguida, afirmou que a
fiscalizada teria disponibilizado recursos diretamente à empresa Moinho Estrela Ltda., criando
obrigações desta perante aquela, as quais teriam sido liquidadas quando da efetiva distribuição
dos lucros. Acrescentou, ainda, que tal dinâmica seria típica de operações de crédito.
Destacou, por fim, que no lançamento contábil datado de 20/08/2010 foi registrado
crédito no valor de R$ 11.455.030,96 na conta 22.15.000.0080000 – Moinho Estrela Ltda, com o
seguinte histórico: “VLR QUE SE CREDITA REF TRANSF PARA CONTA 27243 PELA QUITAÇÃO DE
MÚTUO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE NESTA DATA”.
No entendimento da autoridade fiscalizadora, a conta corrente do ativo circulante
12.22.000.0030000 – Moinho Estrela Ltda funcionaria como uma espécie de conta corrente entre
as duas empresas, destinada ao registro das transferências de recursos e dos pagamentos
realizados reciprocamente, circunstância que, a seu ver, caracterizaria o fato gerador do IOF. Para
uma melhor compreensão da problemática ora enfrentada, vejamos um fragmento da referida
conta, relativo aos primeiros dias do ano de 2009:

Conforme verificado, ao se iniciar o ano de 2009 já existia o saldo devedor de R$
5.807.110,93, o que na versão da empresa corresponderia a antecipações de lucros já efetivadas
antes mesmo do início do ano. Tal saldo foi acrescido por novas concessões de recursos para o
Moinho Estrela Ltda, ocorridas nos dias 06 e 08/01/2009, além de ter sido reduzido por 9 (nove)
recebimentos de valores, oriundos desta mesma pessoa jurídica Moinho Estrela Ltda.
Em sentido oposto, a Recorrente sustenta não ter ocorrido o fato gerador do IOF.
Argumenta que a empresa Moinho Estrela Ltda possui 98% do capital social da Recorrente, a qual
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.075 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720038/2012-14
5
apurou lucros nos montantes de R$ 12.086.324,96 e R$ 16.032.151,71 ao final dos exercícios de
2008 e 2009, respectivamente. Em razão da expressiva disponibilidade financeira existente em
suas contas bancárias, a defendente detinha plena capacidade de efetuar a distribuição dos lucros
da forma como ocorreu.
Disponibilizou, como elemento de prova, a cópia da Ata da Reunião de Quotistas,
datada de 16/08/2010, em que foi aprovado, por unanimidade, a distribuição de lucros, gerados
nos anos de 2006, 2007 e 2008, isentos de tributação aos quotistas, na proporção de suas
participações, no valor total de R$ 12.000.000,00, vejamos:

É o que passo a analisar.

Cinge-se a controvérsia à análise da natureza jurídica das transferências de valores
realizadas entre a empresa controlada e sua controladora, a fim de verificar se tais operações
configuram distribuição de lucros ou operações de crédito sujeitas à incidência do IOF.
Consta nos autos a ata da assembleia geral que autorizou a distribuição de lucros no
montante de R$ 12 milhões, datada de 16/08/2010. Dessa forma, havendo em 16/08/2010 a
deliberação social da distribuição de lucros no valor total de R$ 12 milhões, pelo fato de o Moinho
Estrela Ltda ser detentor de 98% do capital social, a princípio há que se considerar a existência do
direito ao recebimento de lucros no valor de R$ 11.760.000,00.
Ocorre que, conforme destacado no acórdão ora recorrido, ao invés de o
lançamento se efetivar por meio da conta corrente acima apresentada, deveria se dar de uma
maneira semelhante àquela seguir delineada:
Débito: Lucros Acumulados (Patrimônio Líquido)
Crédito: Lucros a Pagar (Passivo Circulante) R$ 11.760.000,00
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.075 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720038/2012-14
6
No dia do pagamento, informado como ocorrido em 20/08/2010, era esperada a
realização do lançamento abaixo apresentado:
Débito: Lucros a Pagar (Passivo Circulante)
Crédito: Caixa/Bancos (Ativo Circulante) R$ 11.760.000,00
Quanto aos lançamentos a débito realizados a partir de janeiro de 2009 até a data
da distribuição dos lucros acumulados, merece atenção o demonstrativo a seguir apresentado,
contendo as totalizações mensais dos lançamentos a débito e a crédito efetuados na conta
corrente 12.22.000.0030000 - MOINHO ESTRELA LTDA, no período compreendido entre janeiro de
2009 e julho de 2010, mês imediatamente anterior àquele em que a fiscalização considerou ter
havido a distribuição de lucros acima referida:

O acórdão, ora recorrido, analisou que em 01/01/2009 a Recorrente já teria
efetuado pagamentos de lucros antecipados de R$ 5.807.11,93 (A), enquanto no período
analisado haveria realizado novas antecipações de lucro no total de R$ 19.160.082,84 (B), além de
ter recebido do Moinho Estrela aportes financeiros no montante de R$ 13.311.346,30 (C).

Realizando-se a operação (A + B - C), chega-se ao montante de lucros que teriam
sido distribuídos antecipadamente, no valor de R$ 11.665.847,49.

A partir dessa premissa o acórdão, ora combatido, entendeu que como os valores
distribuídos, em 20/08/2010, correspondiam à quantia superior ao valor de R$ 104.152,51
(diferença entre R$ 11.760.000,00 [98% de 12 milhões] e R$ 11.665.847,49), afastou a tese da
defesa de distribuição de lucros.

Destarte, como os lucros tidos por distribuídos em 20/08/2010 correspondem a
quantia superior ao resultado de R$ 104.152,51 acima encontrado, resta superada a tese de que
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.075 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720038/2012-14
7
os valores tributados se referem a pagamentos realizados de forma parcelada e antecipada de
lucros apurados em exercícios anteriores.

Ademais, destacou que a própria contabilidade do contribuinte estabelece de forma
peremptória que o que existia, antes do dia 20/08/2010, eram operações de mútuo controladas
em conta corrente, “[...] QUITAÇÃO DE MÚTUO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE NESTA DATA".

Nessa linha de entendimentos, importante destacar a contumácia das operações,
além da forma como os históricos das transações se encontram especificados, no Livro Razão da
Recorrente:

Conforme bem destacado no acórdão recorrido, a contabilização de pagamentos de
antecipações de lucros não se coaduna com os registros nos valores de R$ 45.000,00, R$
100.000,00 e de R$ 58.000,00, realizados no dia 10/02/2009 (os dois primeiros) e no dia
12/02/2009 (o terceiro), tendo por histórico a expressão "VLR DÉBITO REF TRF DO BCO ITAÚ
N/DATA", por exemplo.

Não bastasse os argumentos já expostos, as nomenclaturas utilizadas no Razão
Consolidado de "quitação de mútuo”, reforçam estarmos diante de operações típicas de crédito
com a empresa ligada.

Nos termos dos artigos 378, 379 e 380 do Código de Processo Civil (CPC/1973),
bem como o artigo 923 do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99),
há presunção de veracidade e legitimidade dos registros contábeis, que, caso mereçam
reconsideração, caberia apresentação de prova nesse sentido pela parte interessada.

CPC

Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.075 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720038/2012-14
8
Art. 378. Os livros comerciais provam contra o seu autor. É lícito ao comerciante, to
davia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não
correspondem à verdade dos fatos.

Art. 379. Os livros comerciais, que preencham os requisitos exigidos por lei, provam
também a favor do seu autor no litígio entre comerciantes.

Art. 380. A escrituração contábil é indivisível: se dos fatos que resultam dos
lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros Ihe são contrários,
ambos serão considerados em conjunto como unidade.

Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).

Portanto, resta evidente que Recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos
alegados em sua defesa, que as transferências feitas se tratava de antecipação de lucros à
controladora. De todo modo, também vale lembrar que já existe jurisprudência consolidada deste
E. Conselho no sentido de que a antecipação de lucros à controladora, enquanto não ocorrer a
apuração, deliberação e distribuição de lucros, configura mútuo de recursos, dada a necessidade
de sua reposição ao patrimônio da pessoa jurídica ou, ao menos, a compensação do valor
correspondente, por ocasião da efetivação da distribuição dos lucros auferidos ou acumulados,
não se incorporando desde logo ao patrimônio da controladora, por depender de evento futuro e
incerto. Nesse sentido, vale lembrar o acórdão n. 3002-003.962, de minha relatoria, em
julgamento ocorrido em 29 de outubro de 2025.

Contrato de conta - corrente

Por fim, mesmo que se entendesse que as transferências de valores realizadas pela
Recorrente a sua controladora se trate de contrato de conta corrente, tal fato não afastaria a
incidência de IOF em linha com a Jurisprudência amplamente majoritária deste E. Conselho.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012, 2013, 2014 RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. O Recurso Especial não
deve ser conhecido, quando, do confronto da decisão recorrida com os paradigmas
indicados, não restar configurada divergência interpretativa: para a caracterização de
controvérsia jurisprudencial, é necessário que haja similitude fático-normativa entre as
situações analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido. Assunto: Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014 DISPONIBILIZAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
A disponibilização ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas jurídicas,
ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores
cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de crédito correspondente a mútuo, sujeita
à incidência do IOF, conforme art. 13 da Lei no 9.779/99 (acórdão 9303-016.864 – CSRF/3a
TURMA)

TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES A
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N.
9.779/99. 1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a
ocorrência de “operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.075 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720038/2012-14
9
entre pessoas jurídicas” e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto
do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao
abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de
concessão de crédito. 2. Recurso especial não provido.” (Acórdão no 9303- 009.885 da 3a
Turma da CSRF).

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF) Ano-calendário: 2007, 2008, 2009 IOF.
MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA ÚNICO. DISPONIBILIZAÇÃO
E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
INCIDÊNCIA. A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras
pessoas jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de
saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF. “ (Acórdão no
9303-010.184, Processo no 11060.722406/201110, julgamento de 12.02.2020, Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS
(IOF)
Ano-calendário:
2009,
2010
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA-CORRENTE. APURAÇÃO PERIÓDICA DE SALDOS
CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas jurídicas,
ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores
cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores, constitui
operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.” (Acórdão no 9303-009.257, Processo no
10480.725110/2014-90, julgamento de 13.08.2019, Conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF Anocalendário: 2009, 2010 IOF. INCIDÊNCIA.
CONTRATO DE CONTA CORRENTE. MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam pessoas
físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente do nomen juris que
se atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de incidência do IOF, mesmo que constatada
a partir de registros ou lançamentos contábeis, ainda que sem classificação específica,
mas que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à disposição de
terceiros.” (Acórdão no 3401004.340, Processo no 15504.723993/201582, julgamento de
30.01.2018, Conselheiro Robson José Bayerl)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Ano calendário: 2013, 2014, 2015
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. CONTRATO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
O mecanismo de conta corrente mantido entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física, pelo qual uma disponibiliza à outra recursos financeiros que deverão ser
restituídos ao cabo de prazo determinado ou indeterminado, configura operação
correspondente a mútuo sobre a qual incide IOF, segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.”
(Acórdão no 3301-005.578, Processo no 15504.727141/2017-26, julgamento de
12.12.2018, Conselheiro Valcir Gassen)
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.075 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720038/2012-14
10

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2014 IOF.
MÚTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA ÚNICO. DISPONIBILIZAÇÃO
E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas jurídicas
(coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil
dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.” (Acórdão no 3302-012.776,
Processo no 19515.720077/2019-46, julgamento de 17.12.2021, Conselheiro Vinícius
Guimarães)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF) Período de apuração: 01/01/2012
a 31/12/2014 OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTA CORRENTE
CONTÁBIL. INCIDÊNCIA DE IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO CORRESPONDENTE À MÚTUO
FINANCEIRO.
Os aportes de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas sem prazo e valor
determinado, realizado por meio de lançamentos em conta corrente contábil,
caracterizam as operações de crédito correspondentes a mútuo financeiro previsto no art.
13 da Lei no 9.779/1999, independente da formalização de contrato, já que o imposto em
análise não incide sobre formas jurídicas, e cuja base de cálculo do IOF é o somatório dos
saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês quando não houver valor
prefixado.” (Acórdão no 3301-006.520, Processo no 10746.721264/2016-14, julgamento
de 24.07.2019, Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Ano calendário: 2011, 2012
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. DISPONIBILIZAÇÃO DE
RECURSOS.
A disponibilização de recursos aos pactuantes de contrato de conta corrente configura
operação de crédito para fins de incidência do IOF, a qual possui acepção ampla dada pela
lei, alcançando a colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, como as
decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou sem classificação específica.”
(Acórdão CARF no 3301-005.350, Processo no 10380.730530/2016-88, julgamento de
23.10.2018, Conselheira Liziane Angelotti Meira)

Esta última decisão, inclusive, foi integralmente confirmada pelo Acórdão no 9303-
009.885 da 3a Turma da CSRF.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.239.101/RJ (DJe 10/09/2011), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, decidiu de
forma convergente:

“TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES A
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N.
9.779/99. 1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a
ocorrência de “operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas” e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto
do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.075 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720038/2012-14
11
abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de
concessão de crédito. 2. Recurso especial não provido.”

Conclusão:

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 276
DF CARF MF
Original